Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP, 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos com fins de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema Repetitivo 1264).
3. Foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria do Tema Repetitivo 1264, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância.
4. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não ter observado que o processo deveria ter sido suspenso, conforme determinado no Tema Repetitivo 1264. Todavia, a apelação analisada no acórdão embargado não versou sobre a mesma matéria do tema repetitivo. O objeto da apelação foi restrito à responsabilidade pelos encargos de sucumbência.
5. Ademais, como não houve recurso do réu, ora embargante, a sentença transitou em julgado para ele, de modo que não poderá ser afetada pelo julgamento do Tema Repetitivo 1264. Logo, inexiste omissão no acórdão.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.